Tribunal: TJSP
Processo: 1004153-42.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – FILHA DE POLICIAL MILITAR – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - Possibilidade – Inteligência do art. 8o, III, da Lei Estadual no 452/74, com redação dada pela Lei Estadual no 1.069/76 – Inaplicabilidade das Leis Federais no 9.717/98 e 8.213/91, à luz do art. 42, § 2o, da CF – Inaplicabilidade – Sentença reformada.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação dos índices

Ementa:

PENSÃO POR MORTE – FILHA DE POLICIAL MILITAR – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - Possibilidade – Inteligência do art. 8o, III, da Lei Estadual no 452/74, com redação dada pela Lei Estadual no 1.069/76 – Inaplicabilidade das Leis Federais no 9.717/98 e 8.213/91, à luz do art. 42, § 2o, da CF – Inaplicabilidade – Sentença reformada.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação dos índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810 e no tema n° 905 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO, OFICIANDO-SE.